Tribunal: TJDFT
Processo: 0740089-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740089-88.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME AGRAVADOS: JORGE SALOMAO FILHO, LEONARDO SALOMAO DESPACHO INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta dos precedentes colacionados na decisão agravada. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do TJRS. Aponta, por fim, erro material no apelo especial para indicar os dispositivos legais que entende violados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004